Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020380-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), GILLYARD CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.936.031-62 (AGRAVANTE), FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES - CPF: 022.529.711-69 (AGRAVADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM - CPF: 025.940.651-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA C/C ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel, com fundamento na alegação de que se trata de bem de família e que a arrematação ocorreu sem a intimação pessoal da agravada, que teria direito ao pavimento superior do imóvel por decisão judicial em processo de divórcio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da arrematação judicial do imóvel, com fundamento na alegação de que se trata de bem de família; e (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal da agravada sobre a realização da hasta pública configura nulidade da arrematação.

III. Razões de decidir

3.

A proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, visa resguardar o direito fundamental à moradia assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, sendo que a jurisprudência tem adotado interpretação ampliativa do conceito, priorizando a finalidade social da norma.

4.

As alegações do agravante sobre aquisição do imóvel por meios ilícitos, existência de outros bens da agravada e suposta simulação de moradia, embora relevantes, dependem de prova robusta que somente poderá ser produzida no curso da instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa.

5.

O art. 889, I do CPC exige a cientificação do executado sobre a alienação judicial com pelo menos cinco dias de antecedência, enquanto o art. 841, §2º estabelece que, não tendo o executado constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente, sendo que a verificação do cumprimento dessas exigências requer análise detalhada dos autos da execução.

6.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado, uma vez que a imissão na posse do imóvel poderia resultar na perda da moradia da agravada, com consequências graves para sua dignidade e subsistência.

7.

A manutenção da tutela provisória não implica em prejulgamento do mérito da ação principal, nem impede que, após a instrução processual, o juízo a quo reveja seu posicionamento caso se convença da inexistência dos requisitos para a proteção do bem como de família ou da validade da arrematação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A controvérsia sobre a caracterização do imóvel como bem de família, a legitimidade da arrematação e a existência de possível fraude contra credores são temas que exigem análise aprofundada de provas, não sendo possível seu enfrentamento definitivo em sede de cognição sumária. 2. A ausência de intimação pessoal do executado que não constituiu advogado, quanto à alienação judicial do bem penhorado, constitui vício no procedimento de arrematação, nos termos do art. 889, I, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 841, §2º, 843, §2º, 889, I e II; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:
TRT-9 - AP: 00001442320205090672, Relator.: LUIZ ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2025; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32508262120248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GILLYARD CAVALCANTI PAIXAO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Bem de Família c/c Anulação de Arrematação nº 1001404-46.2025.8.11.0023, ajuizada por
FRANCISCA TÂNIA BEZERRA PIRES
.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação judicial realizada no processo nº 0002924-44.2014.8.11.0023, impedindo qualquer medida de imissão na posse do imóvel e determinando o bloqueio da matrícula nº 9117 junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando que o imóvel seria bem de família da agravada e que a arrematação teria ocorrido sem sua intimação pessoal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega, em síntese:
a)
inaplicabilidade da proteção ao bem de família à pessoa jurídica, uma vez que o imóvel pertence à empresa J B Amaro Dos Santos & Cia Ltda;
b)
aquisição do imóvel por meios ilícitos e inexistência de boa-fé, argumentando que o bem foi adquirido com recursos provenientes de atividades fraudulentas;
c)
ocorrência de fraude contra credores e desvirtuamento da personalidade jurídica;
d)
legitimidade da arrematação em face da fraude contra credores;
e)
ausência de residência efetiva da agravada no imóvel, alegando simulação de moradia;
f)
necessidade de ponderação de interesses e impossibilidade de acobertar a má-fé;
g)
ausência de caracterização do imóvel como único bem de família, afirmando que a agravada possui outros bens e fontes de renda;
h)
validade da arrematação e ciência inequívoca da agravada, com consequente preclusão do direito de questionar o ato;
i)
grave prejuízo aos credores e necessidade de satisfação dos créditos;
j)
ilegitimidade ativa da agravada para propor a ação originária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a imissão na posse do imóvel arrematado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a revogação da tutela provisória concedida e o indeferimento do pedido de reconhecimento do imóvel como bem de família.

Recolhimento do preparo consta em id. 296895851.

Análise da liminar recursal (id. 299105857), que indeferiu o efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id. 304854866), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando:
a)
ausência de intimação pessoal nos autos da execução, o que configura vício formal insanável;
b)
comprovação de que reside no imóvel de forma habitual, contínua e exclusiva desde 2009;
c)
legitimidade para requerer a proteção do imóvel como bem de família, independentemente da titularidade formal do bem;
d)
necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos;
e)
má-fé do agravante ao tentar desviar o objeto da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
GILLYARD CAVALCANTI PAIXAO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória de Bem de Família c/c Anulação de Arrematação nº 1001404-46.2025.8.11.0023, ajuizada por
FRANCISCA TÂNIA BEZERRA PIRES
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da arrematação judicial do imóvel em litígio, com fundamento na alegação de que se trata de bem de família e que a arrematação ocorreu sem a intimação pessoal da agravada.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu presentes tais requisitos, considerando que
há indícios de que o imóvel constitui bem de família
da agravada e que a
arrematação ocorreu sem sua intimação pessoal
, o que poderia configurar nulidade do ato.

De acordo com os autos de origem, o pavimento superior do imóvel arrematado de matrícula nº 9117, situado nesta Comarca, foi destinado à agravada por decisão judicial no processo de divórcio (n.º 1000482-10.2022.8.11.0023), residindo no imóvel desde 2009. Igualmente consta, que a autora, ora recorrida, não foi intimada na ação de cumprimento de sentença n.
0002924-44.2014.8.11.0023
.

Sobre a alienação judicial do bem, o art.
889
, do
CPC
, estabelece os procedimentos a serem observados pelo leiloeiro, em especial a imprescindível intimação do executado e dos coproprietários acerca da designação da hasta pública:

Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial
, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o
executado
, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

II - o
coproprietário
de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal;

Embora o agravante tenha apresentado argumentos relevantes acerca da origem do imóvel, da suposta fraude contra credores e da alegada ausência de residência efetiva da agravada no bem, entendo que tais questões demandam maior dilação probatória e contraditório, não sendo possível, neste momento processual, afastar a plausibilidade do direito reconhecida pelo juízo
a quo
.

A controvérsia sobre a caracterização do imóvel como bem de família, a legitimidade da arrematação realizada e a existência de possível fraude contra credores são temas que exigem análise aprofundada das provas e argumentos de ambas as partes, o que não se coaduna com a cognição sumária própria do juízo de tutela provisória em sede recursal.

Nesse sentido, é importante destacar que a Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, visa proteger o direito fundamental à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal. A jurisprudência tem adotado interpretação ampliativa do conceito de bem de família, priorizando a finalidade social da norma em detrimento de formalismos excessivos, nos seguintes termos: ‘
Admite-se a extensão da proteção do bem de família ao imóvel de propriedade da empresa que é usado como residência dos sócios, considerando-o impenhorável, desde que preenchidos e observados os requisitos legais
. Sem comprovação robusta de residência no imóvel, não se reconhece a impenhorabilidade decorrente da caracterização do imóvel como bem de família
.’ (TRT-9 - AP: 00001442320205090672, Relator.: LUIZ ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Seção Especializada)

Sobre a matéria em debate, trago o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA E AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL - INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS - AUSÊNCIA - DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR E SUA CONJUNGE - INEXISTENCIA - ARREMATAÇÃO VICIADA - TESE DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM.
Ao coproprietário é garantida a prévia intimação sobre a penhora, avaliação e alienação judicial, a teor do que prevê os arts. 843, § 2º c/c art. 889, do CPC . Há vício no procedimento de alienação judicial do bem penhorado sem que tenha havido a prévia intimação do exequente e de seu conjunge, ex vi do art. 889, I, do CPC. Diante da anulação da arrematação, fica relegado ao d. Magistrado singular a análise da tese de impenhorabilidade do bem, sob pena de supressão de instância . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32508262120248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)

Por outro lado, não se pode ignorar que a proteção ao bem de família não é absoluta e não pode servir de escudo para práticas fraudulentas ou abusivas. As alegações do agravante sobre a aquisição do imóvel por meios ilícitos, a existência de outros bens da agravada e a suposta simulação de moradia são sérias e, se comprovadas, poderiam afastar a proteção legal.

Contudo, tais alegações dependem de prova robusta, que somente poderá ser produzida no curso da instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa. A mera afirmação de que a agravada não reside no imóvel ou que possui outros bens, sem comprovação inequívoca, não é suficiente para afastar, neste momento, a tutela concedida.

Quanto à alegação de nulidade da arrematação por ausência de intimação pessoal da agravada, também se trata de questão que demanda maior aprofundamento probatório. O art. 841, §2º, do CPC estabelece que, não tendo o executado constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente. A verificação do cumprimento dessa exigência legal e da eventual ciência inequívoca da agravada sobre os atos expropriatórios requer análise detalhada dos autos da execução.

Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito também necessário para a concessão da tutela de urgência, está evidenciado no caso concreto, uma vez que a imissão na posse do imóvel poderia resultar na perda da moradia da agravada, com consequências graves para sua dignidade e subsistência.

Nesse contexto, considerando a relevância dos bens jurídicos em conflito – de um lado, o direito à moradia e a proteção do bem de família; de outro, a efetividade da execução e a satisfação do crédito – e a necessidade de maior dilação probatória para a elucidação das questões controvertidas, entendo prudente a manutenção da decisão agravada até que se forme um juízo de certeza sobre os fatos alegados pelas partes.

Ressalto que a manutenção da tutela provisória não implica em prejulgamento do mérito da ação principal, tampouco impede que, após a instrução processual, o juízo
a quo
reveja seu posicionamento, caso se convença da inexistência dos requisitos para a proteção do bem como de família ou da validade da arrematação.

Por fim, saliento que o desprovimento do presente
recurso
, que envolve eventual anulação da arrematação realizada, permite que a matéria atinente à impenhorabilidade do imóvel ou ausência de citação/intimação seja devidamente equacionada pelo d. Magistrado singular. Friso, ainda, que adentrar na análise da questão do mérito da ação, neste momento, representaria flagrante supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025